Tribunal: STF
Processo: RHC 212253
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 691.767/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que, em 15/9/2020, foi decretada a prisão preventiva do ora recorrente, posteriormente denunciado por suposta prática dos crimes descritos no "art. 241-D, do ECA (Fato 01), art. 217-A, do CP, por duas vezes, c/ c art. 226, II, do CP e art. 217-A, do CP, por três vezes, estando tal procedimento atualmente suspenso nos moldes do art. 366, do CPP desde 07/04/2021 em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa e estar em local incerto e não sabido.".



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pleiteando a revogação da prisão preventiva. A ordem, contudo, foi denegada:



    HABEAS CORPUS - IMPUTAÇÃO DE ‘ESTUPRO DE VULNERÁVEL’ E ‘ASSÉDIOSEXUAL DE MENOR’ – CONDUTAS PRATICADAS, EM TESE, POR PROFESSOR EM FACE DE ALUNOS NO AMBIENTE DE ACADEMIA DE ‘ARTES MARCIAIS’ – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS, QUANTUM SATIS, DE MATERIALIDADE E AUTORIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONVERSAS DE CONTEÚDO LICENCIOSO REGISTRADAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS – POTENCIAIS NOVAS VÍTIMAS EM DELITOS DA MESMA NATUREZA DIVISADAS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – PACIENTE, ADEMAIS, FORAGIDO – RELATOS SOBRE IMPORTUNAÇÕES A OFENDIDOS E FAMILIARES – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM CASO DE EVENTUAL DESFECHO CONDENATÓRIO – REQUISITOS CUMPRIDAMENTE ATENDIDOS – C. PROC. PENAL, ART. 312 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PRIMA FACIE, INSUFICIENTES NA ESPÉCIE – ORDEM DENEGADA.



    Irresignada, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 691.767/PR. Por decisão monocrática do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o writ não foi conhecido. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 691.767/PR (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ASSÉDIO SEXUAL DE MENOR – CONDUTAS PRATICADAS, EM TESE, POR PROFESSOR EM FACE DE ALUNOS NO AMBIENTE DE ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 



    4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, em que se apuram crimes de estupro de vulnerável que teriam sido praticados pelo ora paciente aproveitando da condição de professor de artes marciais dos ofendidos ainda em tenra idade, somados a suposta tentativa de coação de uma das vítimas e manipulação de familiares, além da evasão do distrito da culpa. 



    5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal. 



    6. O Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "sem qualquer cotejo de provas, basta a leitura dos elementos existentes nos autos para se constatar que os contatos realizados pelo Paciente — todos com pessoas que já eram do seu círculo de relacionamento — não representaram qualquer tipo de coação e não há qualquer relato de alguém que tenha se sentido intimidado"; que o recorrente "somente deixou o distrito da culpa em razão do receio pela sua integridade física decorrente de manifestações populares no momento de maior repercussão do caso e não para frustrar a aplicação da lei penal"; que "embora os supostos crimes sejam graves isso, por si só, não é o suficiente para se impor a prisão preventiva.".



    Afirma que "todas essas circunstâncias demonstram a viabilidade de se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, especialmente comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e utilização de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, I, IV e IX, do CPP, para alcançar o mesmo resultado de prevenção almejado pela decretação da custódia. Por fim, de um ponto de vista pragmático, a substituição da preventiva pelas cautelares alternativas será, inclusive, mais eficiente para a finalidade de prevenção almejada.".



    Requer, portanto: "o provimento deste recurso ordinário constitucional para revogar a prisão preventiva, com a eventual imposição das medidas cautelares alternativas previstas art. 319 do CPP que Vossas Excelências reputarem necessárias, como medida de JUSTIÇA!".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:



    [...]



    No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que se apuram crimes de estupro de vulnerável que teriam sido praticados pelo ora paciente aproveitando da condição de professor de artes marciais dos ofendidos ainda em tenra idade, somados a suposta tentativa de coação de uma das vítimas e manipulação de familiares, além da evasão do distrito da culpa. 



    A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Outrossim, quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal. 



    Ora, “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar” (AgRg no HC n. 148.964/MT, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/3/2018, DJe 6/4/2018). 



    Do mesmo modo, “a medida constritiva é reforçada, segundo entendimento desta Corte Superior, nas hipóteses em que a prisão decorre das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo”. (AgRg no HC n. 517.221/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 9/12/2019). 



    Registre-se, ademais, que a tese de que o contato do paciente com pessoas próximas não visava interferir na instrução, sendo descabida a conclusão de houve tentativa de influenciar testemunhas, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Embora a defesa alegue que toda a prova que embasava a sua acusação foi considerada ilícita a questão não está patente nos autos demandando revolvimento fático-probatório. 



    Além disso, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015). 



    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    [...]



    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo.



    É como voto.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    A gravidade concreta das condutas imputadas revela a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 137.131 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 132.543/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.



    E, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente